Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-61.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008196-61.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS MOREIRA - CPF: 046.578.636-73 (APELADO), ELIAS PEREIRA ALVES - CPF: 101.251.806-08 (ADVOGADO), CLESIO JOSE SPOHR - CPF: 612.483.049-34 (ASSISTENTE), FLAVIANE CRISTINA SOUZA DE LANA RIOS - CPF: 018.471.181-94 (ASSISTENTE), GILSON BASSO - CPF: 008.841.691-70 (ASSISTENTE), ROGERS JARDIN DE ARRUDA - CPF: 016.051.911-08 (ASSISTENTE), SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), FERNANDA REGINA SOUZA DE LANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA AMARAL NOGUEIRA - CPF: 115.155.196-19 (ADVOGADO), NATHALIA STEFANIE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 150.303.577-85 (ADVOGADO), ELIAS PEREIRA ALVES - CPF: 101.251.806-08 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MOREIRA - CPF: 046.578.636-73 (APELANTE), NATHALIA STEFANIE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 150.303.577-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, asfixia e feminicídio. Nulidade da sessão plenária. Dosimetria. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe, asfixia e feminicídio), visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena. Apelo ministerial para majoração da pena-base.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) descumprimento do prazo legal para o sorteio dos
jurados
; (2) cerceamento de defesa por não ter sido
disponibilizada a respectiva lista [de jurados] para a Defesa
; (3)
exasperação da pena basilar pela personalidade; (4)
bons antecedentes e primariedade devem reduzir a pena, na primeira e segunda fases, respectivamente.

III. Razões de decidir

1. Se durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco registro sobre eventual descumprimento do prazo legal para o sorteio de jurados, identifica-se preclusão temporal.

2. Não se identifica qualquer irregularidade na publicidade conferida à lista de jurados tampouco demonstração de efetivo prejuízo, notadamente porque a defesa recusou 3 (três) jurados na sessão plenária.

3. A inexistência de estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento nas esferas social, familiar e laboral desautorizam o exame desfavorável da personalidade.

4. O
sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, é o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis, como os bons antecedentes.

5. Os bons antecedentes não acarretam, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal, pois se houverem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda poderá ser exasperada.

6. A primariedade também não está prevista no rol das circunstâncias atenuantes (CP, art. 65), a elidir redução da pena, na segunda fase de dosimetria, por esse motivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 59 e 65, art. 121, § 2o, I, III e VI.

Jurisprudência relevante:

STF, HC no 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996;
STJ, RHC 105-761/PE – R
elator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 19.3.2019;
REsp 1.847.745/PR – Relatora Mino. Laurita Vaz – Sexta Turma – 3.11.2020;
REsp 1.157.887/AC – Relator Dr Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJRS – Sexta Turma – 26.3.2012; REsp 2141393/SC – Relator Dr. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT – 24.5.2024; REsp 2108106/RS – Relator Min. Ribeiro Dantas – 16.4.2024;
AgRg no AREsp 1.534.503/SP - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 10.9.2019; REsp. 1.405.989/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior - Relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma 23.9.2015; AgRg no AREsp 1.809.203/SP – Relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 22.3.2021;
AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016; AP 1000184-59.2023.8.11.0095 – Primeira Câmara Criminal – 27.9.2024; AgRg no HC no 334.899/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2020; AgRg no REsp 1616691/TO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 18.11.2016; AgRg no HC no 857.140/RJ – Relator Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 6.9.2024; AgRg no HC no 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC no 845.042/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024;
TJMT,
AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016; HC 10172423520248110000, Relator Des. Gilberto Giraldelli – 30.9.2024;
RvC
1012425-25.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 4.10.2024;
RvC 1003389-61.2021.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas
– 11.6.2021;
AP 0001567-36.2004.8.11.0037 – Primeira Câmara Criminal – 31.1.2025; TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002 – Relatora Des.a Beatriz Pinheiro Caires – 3.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1008196-61.2022.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

LUIS CARLOS MOREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

LUIS CARLOS MOREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
LUIS CARLOS MOREIRA
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE
1008196-61.2022.8.11.0042
), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e feminicídio] a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I, III e VI, c/c § 2o-A, do CP – (ID 258687195).

O apelante/apelado suscita a nulidade da sessão plenária por cerceamento de defesa.
No mérito, sustenta que: 1)
“a ausência de antecedentes criminais [...] justifica a redução da pena-base”
; 2)
“a primariedade [...] deve ser [...] considerada como circunstância atenuante”
.

Pede provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena

(ID 258687220).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que há
“elementos suficientes”
de que o apelante/apelado possui
“personalidade desvirtuada”
, a justificar a exasperação da basilar
“em seu grau máximo”
.

Requer o provimento para aumentar a pena imposta (ID 258687225).

As partes [LUIS CARLOS MOREIRA
e 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ] pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 258687227 e ID 2586875232).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento parcial do recurso do órgão ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO
–
Recurso defensivo
– Pedido de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao argumento de não ter sido divulgada a lista dos jurados no prazo, violando o devido processo legal e a ampla defesa e contraditório. Redução da pena, tendo em vista a primariedade do réu com a fixação da pena-base no mínimo legal – Alegações improcedentes – Comprovou-se a regularidade do sorteio e publicação da lista de jurados, conforme ata e disponibilização pública no Diário da Justiça Eletrônico e secretaria da Vara – Precedentes do STJ e deste Tribunal afastam nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo – A primariedade e os bons antecedentes do acusado não acarretam redução da pena ou fixação da pena-base no mínimo legal – Pelo

desprovimento
do recurso.
Recurso ministerial
– Pedido para exasperar a pena imposta ao réu – Alegação parcialmente procedente – A sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime – Jurisprudência do STJ reconhece como idônea a majoração de 1/6 por circunstância negativada – Na segunda fase, a elevação da pena pelas agravantes do motivo torpe e do meio cruel foi insuficiente, sendo necessário reajustá-la proporcionalmente à fração de 1/6 para cada agravante, resultando no incremento de 06 (seis) anos à pena-base – Por fim, deve operar a redução da atenuante da confissão espontânea – Parecer pelo

parcial provimento
do recurso, apenas para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria.
”
(Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 260861682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado arguiu nulidade do julgamento popular por cerceamento de defesa
sob as assertivas de que os jurados não foram sorteados no prazo legal e não ter sido disponibilizada a respectiva lista [de jurados] para a Defesa se manifestar.

Vejamos.

Em 6.10.2023, a 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá instaurou o Procedimento Administrativo de composição do Corpo de Jurados do ano de 2024 (PJE 1o grau no 1017201-73.2023.8.11.0042 – ID 131246646).

Em 10.10.2023, o Edital de Intimação da Listagem Geral dos Jurados Convocados para o Ano de 2024 foi publicado no DJE no 11562-fls.9/63 (PJE 1o grau no 1017201-73.2023.8.11.0042 – ID 131423444; disponível em
https://dje.tjmt.jus.br/dje/relatorio/11562-2023_CADERNO_ADMINISTRATIVO_DO_PODER_JUDICIARIO.pdf
).

Em 16.11.2023, foi realizado o sorteio dos jurados que atuaram nas sessões ordinárias do Tribunal do Júri nos meses de janeiro a abril de 2024 (PJE 1o grau no 1017201-73.2023.8.11.0042 – ID 135505870).

Em 6.2.2024, realizou-se o sorteio dos jurados que compuseram as sessões extraordinárias [Mutirão “Mais Júri”], no período de março a dezembro de 2024 (PJE 1o grau no 1017201-73.2023.8.11.0042 – ID 140649393; ID 153880226; ID 160481036; ID 164532440).

Em 29.8.2024, na sessão plenária, a Juíza-Presidente não acolheu a nulidade [por ausência de divulgação da lista de jurados] nestes termos:

“Registro, que em cada temporada, após o sorteio dos jurados, fica disponibilizado, na secretaria da Primeira Vara Criminal da Capital, a relação dos jurados com respectiva profissão.

No dia julgamento a defesa e o Ministério Público, antes do sorteio, recebem a lista nominal de todos os jurados.

Ressalto, ainda, que no mês de outubro de 2023, foi publicada, no DJE, a Lista Geral dos Jurados (Provisória e Definitiva)”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – PJE 1017201-73.2023.8.11.0042 – ID 258687193).

Na ata da sessão plenária [realizada em 29.8.2024] não há registro sobre eventual descumprimento do prazo legal para o sorteio dos jurados
, mas apenas que
“não houve a divulgação da lista de jurados”

(ID 258687193).

Por conseguinte, identifica-se preclusão temporal [da assertiva de descumprimento do prazo legal para o sorteio dos jurados], na forma do art. 571, VIII, do CPP. Isso porque, as nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (STF, HC no 73112/MG – Relator Min. Ilmar Galvão – 31.5.1996).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa [...] resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.”
(AP 0017168-18.2014.8.11.00412 – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2022; AP 0002537-13.2008.8.11.0064 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2016)

Em sua vez, o suposto cerceamento de defesa, por ausência de disponibilização prévia da lista de jurados à Defesa, não foi reconhecido pela Juíza-Presidente, na sessão plenária, ao considerar que
“em cada temporada, após o sorteio dos jurados, fica disponibilizado, na secretaria da Primeira Vara Criminal da Capital, a relação dos jurados com respectiva profissão [...] no dia julgamento a defesa e o Ministério Público, antes do sorteio, recebem a lista nominal de todos os jurados”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – PJE 1017201-73.2023.8.11.0042 – ID 258687193).

Consoante pontuado
pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, em suas contrarrazões,
“o Processo Administrativo PJE n.o 1017201-73.2023.8.11.0042 [...] tramita publicamente junto a 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT desde 06 de outubro de 2023 e versa sobre a convocação de cidadãos para compor o Corpo de Jurados do ano de 2024 [...] constam as atas de sorteio de jurados que compuseram e compõem as temporadas de júri do corrente ano [...] e a relação dos jurados também fica disponível para consulta junto à Secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, de modo que não há que se falar em qualquer afronta ao devido processo legal e à ampla defesa e contraditório”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 258687227).

Não bastasse, a Defesa do apelante/apelado recusou 3 (três) dos jurados sorteados [Arlete Souza de Oliveira Ferreira, Joelma Leite da Silva Duarte e Marta Cristina Bunoro Ferro], de modo que não se identifica prejuízo (CPP, art. 563).

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“Além de não se constatar, in casu, qualquer irregularidade na publicidade conferida à lista de jurados, deve-se observar que, conforme a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, a arguição de qualquer nulidade, mesmo as absolutas, deve se fazer acompanhar de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese concreta.”
(HC 10172423520248110000, Relator Des. Gilberto Giraldelli – 30.9.2024)

No contexto, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “c” e “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No início da manhã do dia 15 de outubro de 2021, no interior da residência situada na Rua 15, n. 17, Bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade, o denunciado, por motivo torpe e por meio cruel (com emprego de asfixia), ceifou a vida da sua então ex-companheira Fernanda Regina Souza de Lana, por razão da sua condição de sexo feminino, além de subtrair coisas móveis que lhe pertenciam, vindo ainda a ocultar o seu cadáver. [...]

De acordo com as palavras de familiares da ofendida, a convivência entre o casal nunca foi harmônica, devido aos frequentes impulsos agressivos do denunciado, decorrentes de seu ciúme excessivo e pelo fato de exigir da ofendida constantemente que lhe entregasse algum valor em dinheiro que ela obtinha através do seu próprio trabalho. [...]

Antes de deixar a cena do crime, porém, e valendo-se da situação de menor vigilância no recinto, resolveu o denunciado se dirigir até o local onde a ofendida costumava guardar as suas economias, levando consigo o valor em

espécie de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que lhe pertencia, resultado da venda de cosméticos que realizava, além de seus cartões de crédito e documentos pessoais. [...]

Não satisfeito, o indiciado, na mesma data, também enviou diversas mensagens de áudio através de aplicativo de telefone a uma das pessoas com que a vítima havia se relacionado depois da separação (Gilson), afirmando

repetidamente, de maneira incisiva, que ele havia mexido com a sua mulher e que, por tal razão, ele somente sairia da cidade após também assassiná-lo (Relatório policial; IDs Num. 86965019 - Pág. 55/61).

Além de estar sobejamente demonstrado que o crime doloso contra a vida foi cometido por razão da condição do sexo feminino da vítima, as provas colhidas em fase inquisitorial revelam que o móvel do ilícito penal não foi senão a pretensão não correspondida do denunciado de reatar a convivência e o seu inconformismo em relação ao fato de ela ter se relacionado com outros homens após a separação, torpeza consequente do sentimento possessivo que o alimentava.

Evidente está também que o denunciado, a fim de alcançar o seu intento feminicida, lançou mão de ato cruel, causando-lhe acentuado padecimento, esganando-a até que ela não conseguisse mais respirar. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO LUÍS CARLOS MOREIRA como incurso nas sanções dos arts. 121, §§ 2o, I, III e VI, c/c 2o-A, I; 155, caput; e 211; c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal [...]”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID 182992461).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“
1° Quesito: No dia 15 de outubro de 2021, por volta das 10h, na Rua 15, n° 17, Bairro João Bosco Pinheiro, nesta capital, a vítima FERNANDA REGINA SOUZA DE LANA sofreu os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n° 1.1.01.2021.028710-01 (fls. 121/139), que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: O acusado LUÍS CARLOS MOREIRA matou a vítima?

04 SIM

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

4° Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO X 01 SIM

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de posse do acusado sobre a vitima, por não aceitar que ela se envolvesse com outro homem, após a separação?

04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido mediante asfixia mecânica por esganadura, causando na vitima sofrimento intenso?

04 SIM

7° Quesito: O crime ocorreu em razão da condição de sexo feminino da vitima e envolveu violência doméstica e familiar, pois acusado e vítima eram exconviventes?

04 SIM”

(ID 258687194).

A Juíza-Presidente dosou as penas do apelante/apelado nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado é acentuada.

[...]

No dia seguinte, sabendo que o corpo da vítima já havia sido encontrado, o acusado novamente manteve contato telefônico com Flaviane, confessando que matou a vítima e que também iria matar Flaviane e as crianças.

Nessa mesma data o acusado ainda enviou diversas mensagens de áudio para a pessoa de Gilson Basso, o ameaçando de morte [...].

De acordo com o Laudo de Necropsia, a vítima foi morta por constrição cervical, na modalidade esganadura, que lhe causou asfixia. Foram evidenciadas múltiplas lesões escoriativas no pescoço e a existência de hematoma subgaleal na região craniana.

Assim, diante do
modus operandi empregado pelo acusado, na prática do crime, com extrema violência e agressividade, e o seu comportamento logo após o delito, com ameaças de morte à irmã da vitima e à pessoa de Gilson, evidenciando extrema frieza, impõe-se a elevação da pena-base:

[...]

O motivo do crime foi o sentimento de posse do acusado sobre a vítima, por não aceitar o término do relacionamento e nem que ela se envolvesse com outro homem. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o
bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que depois de matar a vítima o acusado escondeu o corpo debaixo da cama, tanto que somente foi localizado pela irmã da vítima na segunda vez que ela esteve no imóvel. Embora não tenha configurado o crime de ocultação de cadáver (sic. acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito), tal atitude também demonstra a indiferença e frieza do acusado, tornando a sua conduta ainda mais grave;

As consequências do crime foram gravíssimas.

[...]

Também não se pode olvidar da dor suportada pelos seus familiares, especialmente por Flaviane, de quem a vítima era muito próxima, diante da perda precoce do ente querido, nas condições já descritas. Inclusive, ela demonstrou no seu depoimento colhido hoje em plenário, que ainda está muito abalada com a morte violenta da irmã.

Ademais, a vítima deixou três filhos menores, ainda crianças, os quais ficaram órfãos de mãe e desprovidos do seu auxílio moral e material.

A testemunha Simone Batista de Oliveira, inquirida hoje no plenário do júri, informou que a vítima foi assassinada no dia do aniversário de um dos seus filhos, data que ao invés de ser comemorada com alegria, certamente será um dia de muita tristeza para ele.

[...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis e consequências danosas do crime:

[...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras (motivo torpe, crime cometido mediante asfixia e feminicídio) uma formará o tipo qualificado, especificamente o feminicídio, enquanto as outras servirão como circunstâncias agravantes.

[...]

Em decorrência, aplico as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, “a” e “d”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 04 (quatro) anos,
passando-a para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

O acusado confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Por conseguinte, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, reduzo a pena em 02 (dois) anos,
passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

Não havendo outras circunstâncias ou causas modificadoras, encontro à
pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão.

[...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.”

(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 258687195)

P
ois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.269291 (ID 182992455-fls.4/5), Registro de Atendimento Médico e de Enfermagem do SAMU (ID 182992455-fls.8/9), Certidão de Óbito (ID 182992455-fls.24)

e Laudo Pericial de Necropsia no 1.1.01.2021.028710-01 (ID 182992455-fls.73/89), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Simone Batista Oliveira, testemunha (ID 182992455-fls.12/14), Gilson Basso, testemunha (ID 182992455-fls.16/17), Flaviane Cristina Souza de Lana Rios, irmã da vítima (ID 182992455-fls.20/23), Kauan Wadysson Souza dos Santos, filho da vítima (ID 182992455-fls.25/26), Rogers Jardim de Arruda, testemunha (ID 182992455-fls.30/31), Clesio José Spoer, testemunha (ID 182992455-fls.33/34). O apelante/apelado não foi encontrado para ser interrogado, tendo sido foi qualificado indiretamente (ID 182992455-fls.63).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Gilson Basso, Flaviane Cristina Souza de Lana Rios, Kauan Wadysson Souza dos Santos, Jhuan Pauloi Dal Poz Silva, Clésio José Spohr, Simone Batista de Oliveira. O apelante/apelado permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 182992525; ID 182992544).

Na sessão plenária, ouviram-se as testemunhas Simone Batista de Oliveira, Gilson Basso, Flaviane Cristina Souza de Lana Rios e o apelante/apelado (ID 258687193; relatório de mídias – ID 258687205).

Dito isso,
apreciam-se os recursos do órgão ministerial e do apelante/apelado
em conjunto por envolverem pretensões de valoração de circunstâncias na dosimetria da pena.

A personalidade do apelante/apelado não foi valorada pela Juíza-Presidente, na primeira fase, ao considerar que não foram produzidas provas aptas a exasperar a pena-basilar por essa circunstância, notadamente porque
“sua análise demandada estudo psicológico [...] que não fora realizado nos autos”
.

Se não há
“dados suficientes para a aferição da personalidade, mostra-se incorreta a sua valoração negativa”

a fim de exasperar a pena-base (STJ, RHC 105-761/PE – R
elator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 19.3.2019).

Com efeito,
“
a inexistência de estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento [...] nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido e os traços da sua personalidade desautorizam o exame desfavorável dos vetores conduta social e personalidade”
(RvC
1012425-25.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 4.10.2024;
RvC 1003389-61.2021.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas
– 11.6.2021)
.

Em seu turno, o apelante/apelado não registra condenações definitivas aptas a configurar maus antecedentes ou reincidência.

Todavia, a pretensão defensiva de valorar os bons antecedentes para diminuição da pena-basilar não possui previsão legal. Isso porque,
“o
sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, [...] é o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso [...] não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis”
como os bons antecedentes (STJ, REsp 1.847.745/PR – Relatora Mino. Laurita Vaz – Sexta Turma – 3.11.2020).

Frise-se que
“os bons antecedentes [...] não acarretam, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal, pois se houverem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda de piso poderá ficar em patamar acima”
(STJ, REsp 1.157.887/AC – Relator Dr Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJRS – Sexta Turma – 26.3.2012).

Outrossim, a primariedade também não está prevista no rol das circunstâncias atenuantes (CP, art. 65), a elidir redução da pena, na segunda fase de dosimetria, por esse motivo (STJ, REsp 2141393/SC – Relator Dr. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT – 24.5.2024). E mais. Essa circunstância [primariedade]
“não se encaixa na [...] atenuante inominada prevista no art. 66 do CP”
, razão pela qual
“impossível o reconhecimento do pretendido benefício”
, conforme orientação do c. STJ (REsp 2108106/RS – Relator Min. Ribeiro Dantas – 16.4.2024;
AgRg no AREsp 1.534.503/SP - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 10.9.2019; REsp. 1.405.989/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior - Relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma 23.9.2015; AgRg no AREsp 1.809.203/SP – Relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 22.3.2021).

Logo, a pretensões do órgão ministerial [de exasperação da pena basilar pela personalidade] e do apelante/apelado [utilização dos bons antecedentes para redução da pena basilar e da primariedade como atenuante, na segunda fase] afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente considerou apenas a qualificadora do feminicídio [tendo utilizado o motivo torpe e o crime cometido mediante asfixia como agravantes], de modo que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade
[
“
diante do
modus operandi
empregado pelo acusado, na prática do crime, com extrema violência e agressividade, e o seu comportamento logo após o delito, com ameaças de morte à irmã da vitima e à pessoa de Gilson, evidenciando extrema frieza”
], as
circunstâncias
[
“
depois de matar a vítima (...) escondeu o corpo debaixo da cama (...) que somente foi localizado pela irmã da vítima na segunda vez que ela esteve no imóvel (...) que demonstra a indiferença (...), tornando a sua conduta ainda mais grave”
] e
consequências do crime
[
“a vítima ainda era jovem (...)
deixou três filhos menores, ainda crianças, os quais ficaram órfãos de mãe e desprovidos do seu auxílio moral e material”
; o homicídio foi praticado
“no dia do aniversário de um dos seus filhos, data que ao invés de ser comemorada com alegria, certamente será um dia de muita tristeza para ele”
;
“os filhos ainda lamentam e questionam a morte da vítima, dizendo que sentem muita saudade e falta da mãe”
].

A utilização de dados concretos para avalições desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta e dificuldade de localizar o corpo da vítima justificam o aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016; AP 1000184-59.2023.8.11.0095 – Primeira Câmara Criminal – 27.9.2024).

As consequências do homicídio também extrapolam o “normal” previsto pela espécie, visto que a vítima era jovem e deixou três filhos órfãos (STJ, AgRg no HC no 334.899/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2020; AgRg no REsp 1616691/TO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 18.11.2016; TJMT, AP 0001567-36.2004.8.11.0037 – Primeira Câmara Criminal – 31.1.2025).

No tocante ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ – Relator Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 6.9.2024).

Nesse quadro, conserva-se a pena-basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu as agravantes do motivo torpe e da asfixia (CP, art. 61, II, ‘a’ e ‘d’), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), na fração de 1/9 (um nono) cada, tendo fixado a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

A existência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, asfixia e feminicídio] permite que uma delas [feminicídio] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e as demais como agravantes genéricas (STJ, AgRg no HC no 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC no 845.042/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

A fração de 1/9 (um nono) deve ser mantida por ser mais benéfica que o patamar usual do c. STJ [1/6], notadamente pela ausência de insurgência específica [sobre a segunda fase de dosimetria] no recurso ministerial, sob pena de indevido
reformatio in pejus
(TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002 – Relatora Des.a Beatriz Pinheiro Caires – 3.2.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, a totalizar a pena definitiva do apelante/apelado em 20 (vinte) anos de reclusão,
mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Enfim, o apenamento deve ser mantido em seus termos à luz da jurisprudência referenciada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025